Tribunal: CARF
Processo: 10880.955592/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955592/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.583 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
CEMART ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E COMERCIO
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955592/2017-41
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.583 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955592/2017-41

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/03:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de
fl. 36, através do qual a RFB não reconheceu o Direito Creditório de R$ 26.652,72,
pleiteado através do PER/DCOMP no 14840.25540.070113.1.3.04-5580. O Direito
Creditório solicitado teve como origem suposto pagamento a maior de IRPJ, do 3o
Trimestre de 2011, no valor de R$ 34.831,95, arrecadado em 28/10/2011.
Referido Despacho informa que “O crédito associado ao DARF acima
identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o
mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente
para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado”.
Ciente do Despacho Decisório em 14/11/2017 (fl. 42), o contribuinte
apresentou, em 13/12/2017, Manifestação de Inconformidade (fl. 03) na qual alega em
síntese que: 
O Crédito relacionado na Declaração de Compensação PerDcomp n°
14840.25540.070113.1.3.04-5580, com crédito de IRPJ ref. 30/09/2011 recolhido em
três quotas com vencimentos em 28/10/2011, 29/11/2011 e 28/12/2011 no valor de R$
34.831,95 cada uma, estão sendo compensado na PerDcomp acima mencionada. 
Como consta no PerDcomp o crédito esta sendo compensado de maneira
regular e única na referida declaração de compensação, não havendo declaração
anterior de conhecimento da empresa. 
Em anexo documentação comprobatória para analise. 
Cópia documento de arrecadação, cópia declaração de compensação
PerDcomp, Cópia da Procuração, Cópia do Contrato Social, CNPJ. 
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/03,
conforme acórdão n. 103-000.012 (e-fl. 45).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 58, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Diz que (sic) “Revendo os cálculos de apuração dos impostos, apurou se que a
empresa possui um crédito no valor de R$ 49.524,85 ref. Ao período de 30/06/2011 ref. IRPJ,
sendo que desse valor já foi compensado o valor de 39.118,58, restando saldo a compensar no
valor de R$ 10.406,27 como consta em planilha em anexo.”
Aduz que tais valores não constam da DCTF, eis que “...o prazo de retificação da
mesma é de 5 anos” e que (sic) “...mesmo assim não extingue o direito do crédito, portando o
saldo de crédito remanescente é suficiente para dedução do valor da cobrança.”
Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento do débito.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.583 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955592/2017-41

É o relatório do necessário

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza e
liquidez de crédito a título de pagamento indevido ou maior de IRPJ, não reconhecido pelo
Despacho Decisório Eletrônico e pela decisão recorrida.
Conforme consignado, a Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente
em parte, conforme fundamentos reproduzidos em sequência:
O despacho decisório combatido informa que para o DARF de 34.831,95 houve
‘inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição’.
(...)
O Manifestante em sua defesa alega que o crédito esta sendo compensado ‘de
maneira regular como consta nos comprovantes que serviram de base para
elaboração da PerDcomp’.
Pesquisas nos sistemas de controle da Receita Federal mostram situação
diferente: Pelas telas colacionadas abaixo verifica-se que o contribuinte apurou em sua
DCTF, débito de R$ 146,32 para o terceiro trimestre de 2011. Tal valor foi alocado ao
período e subtraído do DARF em análise. Além disso, utilizou R$ 19.756,24 na
compensação
de
débitos
apresentados
no
PER/DCOMP
no
39898.75455.130412.1.3.04-8562.
(...)
Assim, o DARF de R$ 34.831,95 foi parcialmente utilizado, sendo que R$
19.902,56 (19.756,24 + 146,32) foi utilizado para pagamento de débito do período de
apuração e outra parte compensando outros débitos do contribuinte. Como
conseqüência, restou um saldo de R$ 14.929,39, conforme registrado pelo sistema
Sief-SCC e Documentos de Arrecadação, acima.
Como se depreende dos excertos supra, documentos extraídos dos sistemas de
controle da Receita Federal do Brasil (RFB) indicam que parte do crédito pleiteado foi utilizada
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.583 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955592/2017-41

pelo contribuinte no pagamento de débitos distintos, o que levou ao deferimento parcial do
pleito.
Em suas razões de defesa, o Recorrente não contradiz os apontamentos constantes
do acórdão recorrido e tampouco junta aos autos documentos extraídos de sua escrituração
contábil-fiscal para a comprovação de suas alegações. Apenas argui que não retificou a DCTF
porque o prazo para retificação já havia expirado.
Em que pese o inconformismo do Recorrente seu argumento não se sustenta.
O procedimento de retificação de declarações constitutivas de crédito tributário
obedece a determinados ditames normativos, eis que são elas instrumentos de confissão de
dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida
Ativa da União.
O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código
Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram
aportados ao processo documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte
a seus argumentos, tais como livros Diário, Razão, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza,
atributos que efetivamente não foram comprovados nos autos.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.583 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955592/2017-41

Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não cabe ao Fisco considerar como verdadeiro o cálculo do crédito
apresentado pelo Recorrente tomando em conta a mera afirmação de que houve “erro de
preenchimento” da DCTF, porque, conforme conhecido brocardo jurídico, alegar sem provar é o
mesmo que não alegar.
Tampouco é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco a obrigação de comprovar
a liquidez e certeza do crédito pretendido, visto que esta responsabilidade é do próprio
Recorrente, de acordo com o que estabelecem os diplomas legais retro mencionados.
Assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis que não foram
colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão recorrida.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 77
DF CARF MF
Original